Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-52.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REPARAÇÃO DO DANO NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA. NATUREZA RELATIVA. AFASTADA COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento na ausência de reparação do dano, conforme exigido pelo art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.790/2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o agravante se enquadra nas hipóteses de presunção legal de incapacidade econômica previstas no § 2o do art. 12 do Decreto n.o 12.790/2025, de modo a afastar o óbice da reparação do dano estabelecido no inciso XV do art. 9o do mesmo decreto

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Decreto n.o 12.790/2025 exige a reparação do dano como requisito objetivo para concessão do indulto em crimes patrimoniais sem violência, salvo nas hipóteses de incapacidade econômica comprovada ou presumida.
4. A presunção de hipossuficiência prevista no art. 12, §2o, do decreto é relativa e pode ser afastada mediante elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira do apenado.
5. O patrocínio por advogado particular na fase de conhecimento e o proveito econômico obtido com o ilícito são elementos aptos a afastar a presunção relativa de incapacidade econômica prevista no art. 12, § 2o, do Decreto no 12.790/2025.
6. Após o indeferimento, cabia à Defesa apresentar provas concretas e idôneas da alegada impossibilidade financeira. A ausência de elementos que infirmem a conclusão extraída dos autos mantém o óbice da reparação do dano e impede a concessão do benefício.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; CP, arts. 107, II, 45, §1o, 16 e 65, III, “b”; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 9o, XV, e 12, §2o, incisos I e V.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 417.629/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.02.2018, DJe 16.02.2018; TJDFT, Acórdão 2039451, 0729143-50.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 27.08.2025, DJe 05.09.2025.